Tribunal: TJES
Processo: 5027093-10.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027093-10.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: TOZETTI & FREITAS LTDA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela
requerida em face de
sentença
(id. 4273576)
que
julgou
parcialmente
a pretensão deduzida para o fim de
obrigá-la a

readequar as faturas em aberto, referentes ao contrato 0120059115, a fim de cobrar pelo plano de serviços o valor acertado entre as partes de R$ 712,95

(setecentos e doze reais e noventa e cinco centavos),
além de obrigá-la a
promover o cancelamento do valor de R$ 665,26 em relação à fatura vencida em setembro/2020

e ao pagamento de R$
4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
ao

sustentar

a ausência de descumprimento contratual, porquanto as cobranças decorreriam da regular disponibilização do serviço contratado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial a narrativa de qu
e

a a
utora atua na área de prestação de serviços de contabilidade geral e era cliente da
r
é por mais de quinze anos consecutivos, sendo contratado inicialmente cinco linhas móveis e serviços de internet, com um consumo médio mensal de aproximadamente R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais)
e em maio de 2019 recebeu
proposta de redução do valor das faturas
para
712,95 (setecentos e doze reais noventa e cinco centavos) fixo mensal,
imposta condição de desabilitação de uma das contas (27-99947-8645),
contudo, a linha não teria sido desabilitada,
onerando o plano mensal,
sem que fossem efetivamente utilizados os serviços,
além de ter amargado prejuízo em razão da suspensão dos serviços
e negativação indevida
,
pelo que postulou
obrigação de fazer consistente na exclusão
do apontamento,
declaração de inexigibilidade de débito
e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais,
convém ressaltar que em se tratando de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, todavia, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia na medida que deixou de juntar aos autos os termos do contrato celebrado com o autor a fim de demonstrar a legitimidade das cobranças perpetradas, tampouco o teor das diversas reclamações realizadas pela
recorrida (id. 4272731
)
, conforme se infere dos
documentos juntados à
inicial,
pelo que se vota pela manutenção da sentença quanto
à declaração de inexigibilidade das cobranças acima do contratado e baixa do apontamento.

Por
outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais, considerando o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer lesão moral presumida decorrente de
suspensão indevida de serviço essencial, mantém-se a sentença relativamente à condenação ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

A
nte ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interpost
o
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)